Tribunal: TJBA
Processo: 0336864-58.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0336864-58.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TIM CELULAR S.A.

Advogado(s)
:
ERNESTO JOHANNES TROUW, FABIO FRAGA GONCALVES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO.
ICMS.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. NÃO ATENDIMENTO AO REQUISITO DO ART. 31 DO RICMS/BA DE 1997. OPERAÇÃO DE
CO-BILLING
.
AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA COM BASE EM LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA PUNITIVA. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA
C
DA NÃO AFASTADA.

SENTENÇA MANTIDA
.
HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER
e, no mérito
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.